Tribunal: STF
Processo: RE 1531386
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Doc. 38, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES REFERENTES AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ART. 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DO DEPÓSITO. SUSPENSÃO POR ORDEM DA PRESIDÊNCIA DO TJTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A respeito da possibilidade de depositar judicialmente o valor do tributo, o Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de direito subjetivo e potestativo do contribuinte o depósito do montante integral do tributo, nos moldes do art. 151, II do Código Tributário, tratando-se de uma faculdade e que pode ser requerida até mesmo em sede de mandado de segurança (RMS nº 21.145/PE, Rel. Min. Eliana Calmon). 



    2. No caso dos autos, não é possível afirmar com absoluta certeza qual é o valor real do tributo em debate, tendo em vista que os valores podem variar mês a mês a depender do volume de mercadorias comercializadas dentro de cada mês. 



    3. Além do mais, em atenção à possível ocorrência de dano grave a algum dos bens públicos tutelados, conforme já reconhecido no Pedido de Suspensão de Liminar nº 00028369820228272700 pela Presidência deste Tribunal de Justiça Tocantinense, diante do impacto direto na arrecadação e na previsão orçamentária da Administração Pública, sobretudo considerando o potencial multiplicador de demandas idênticas à presente, houve a suspensão dos efeitos da decisão liminar deferida nos autos originários, estendendo os efeitos da decisão a toda ação que estiver em situações idênticas. 



    4. Agravo conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 54), foram desprovidos (Doc. 77).



    No RE (Doc. 89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, A. ANGELONI & CIA. LTDA. alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido não foi suficientemente fundamentado (Doc. 89, fl. 8).



    Afirma, ainda, que ao indeferir o depósito judicial, o Tribunal de origem “viola o direito do recorrente não só ao contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV), mas também o acesso ao judiciário (art. 5°, XXXV), na medida em que restringe as formas de utilização das ações mandamentais e de sua eficácia”, pois “o simples fato de os valores variarem de um mês para o outro não é impeditivo à relação dos depósitos” (Doc. 89, fl. 8). 



    Ressalta que o art. 150, II, da CF/1988, prevê que “o depósito do montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade. (…) Assim, a realização do depósito judicial, além de uma faculdade, é um direito subjetivo do contribuinte, que pode ser exercido independentemente de autorização judicial e a qualquer tempo” (Doc. 89, fl. 8).



    Destaca que “a fim de facilitar o trabalho do Fisco Estadual, o depósito judicial é realizado “nota a nota”, facilitando a verificação quanto à regularidade dos depósitos em cada operação. Isto é, em vez de realizar o depósito integral do ICMS-Difal cobrado pelo Estado do Tocantins relativo a cada competência, o recorrente deposita, separadamente, o valor de ICMS-Difal devido em cada mercadoria remetida ao Estado. Assim, o recorrido tem condições de comprovar a legitimidade de todos os depósitos realizados” (Doc. 89, fl. 8).



    E conclui que “o simples fato de os valores variarem de um mês para o outro não é impeditivo à relação dos depósitos”, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo “busca limitar o acesso do recorrente ao judiciário, implicando evidente violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.” (Doc. 89, fls. 8-9) 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “determinando a manutenção dos depósitos judiciais, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” (Doc. 89, fl. 9)



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV e XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter o indeferimento dos depósitos judiciais dos valores relativos ao Diferencial de Alíquota do ICMS (Doc. 33, fl. 3):



    “Analisando os autos, requer o agravante a reforma da decisão para que seja declarado o direito de depositar judicialmente os valores relativos ao Diferencial de Alíquotas do ICMS que entende por controversos, bem como para que a parte agravada deixe de adotar quaisquer medidas constritivas destinadas a promover a exigência do tributo, tais prosseguimento de execução fiscal. 



    Com efeito, não se tem informações, no caso concreto, da tramitação de execução fiscal em curso em desfavor da parte recorrente com o objetivo de satisfazer os créditos ora guerreados. 



    Se houvesse, a suspensão do curso da ação de execução com a finalidade de impedir atos de constrição patrimonial em desfavor do contribuinte, exigiria o depósito do montante integral. 



    Como bem fundamentado pelo magistrado singular ‘não é possível afirmar com absoluta certeza qual é o valor real do DIFAL, tendo em vista que os valores podem variar mês a mês a depender do volume de mercadorias comercializadas dentro de cada mês.’



    (…)



    Ademais, em atenção à possível ocorrência de dano grave a algum dos bens públicos tutelados, conforme já reconhecido no Pedido de Suspensão de Liminar nº 00028369820228272700 pela Presidência deste Tribunal de Justiça Tocantinense, diante do impacto direto na arrecadação e na previsão orçamentária da Administração Pública, sobretudo considerando o potencial multiplicador de demandas idênticas à presente, houve a suspensão dos efeitos da decisão liminar deferida nos autos originários, estendendo os efeitos da decisão a toda ação que estiver em situações idênticas. 



    Portanto, constada a impossibilidade de apurar o valor integral do DIFAL de vendas futuras que podem ser alteradas de mês a mês, a decisão objurgada deve ser mantida.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente